Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-72.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
APELAÇÃO CÍVEL No 1005689-72.2018
APELANTES: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO
APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC, em decisão de ID n. 50302970, o e. Des. Guiomar Teodoro Borges, mesmo sem certidão que fixa prevenção, determinou o encaminhamento do presente feito à este magistrado por entender que sou o Desembargador prevento para julgá-lo em razão do processamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003847-83.2018.
Em petição de ID n. 50410490, RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO alertaram que não existe recurso anterior, visto que o mencionado agravo foi interposto contra decisao proferida em sede de Incidente de Impugnacao ao Pedido de Assistencia no 1128-22.2018.811.0041, que foi instaurado nos autos do processo no 27379-48.2016.811.0041, enquanto esta apelação tem como demanda originária a de n. 1005689-72.2018.811.0041.
Assim, embora tenha identidade de partes o presente apelo e o citado agravo de instrumento, entendo que os feitos não são conexos, motivo pelo qual, devolvo os autos ao i. Des. Guiomar Teodoro Borges, que é o relator natural para julgá-lo, conforme distribuição regimental de ID n 49836958.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS